Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703487-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: H.B.M. Agravada: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.B.M. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0704743-32.2026.8.07.0001, assim redigida: “1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por H.B.M., menor impúbere representada por seu genitor, em desfavor de ASSEFAZ. 2. Relata a parte autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré. 3. Aduz que ter sido diagnosticada com baixo crescimento, tendo sido indicado por seu médico assistente o uso do medicamento Somatropina, para fins de consecução do seu tratamento. 4. Narra que a ré recusou o seu fornecimento, sob o argumento de ausência de cobertura contratual, o que reputa abusivo. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, o fornecimento do referido medicamento, conforme relatório médico ID 263862533. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. A relação estabelecida entre as partes está comprovada pela carteirinha do plano de saúde de ID 263862516. 10. A indicação do medicamento descrito na inicial extrai-se dos relatórios médicos de IDs n. 263862533 e a negativa da ré dos documentos de IDs n. 263862520, pág. 2. 11. Compulsando os autos, observo que, a princípio, o plano contratado não possui cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar. 12. Tal disposição está em consonância com o disposto no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/98: (...) 14. Assim, não estando o medicamento objeto da lide compreendido na cobertura contratual, a negativa apresentada pela ré reveste-se, em tese, de legalidade, a infirmar a probabilidade do direito invocado. Acrescento que a cobertura indicada no Anexo I da Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, da ANS, se refere a exame laboratorial de hormônio do crescimento, não de fornecimento de medicamento oral. 15. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro a tutela de urgência requerida. 16. Tendo em vista a presença de parte menor no polo ativo, ouça-se o Ministério Público. (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80292663), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imposição de custeio do medicamento “norditropin” (somatropina). Afirma que se encontra em acompanhamento com endocrinologista pediátrico em virtude de baixa velocidade de crescimento, tendo sido considerada pequena para idade gestacional. Argumenta que a determinação de custeio do aludido medicamento foi precedida do envio de laudo detalhado pelo médico que acompanha a paciente Salienta a urgência no custeio e no fornecimento do medicamento em exame, diante do quadro clínico grave, pois a paciente precisa alcançar a estatura considerada ideal para a sua idade. Destaca que a negativa de custeio configura conduta abusiva do plano de saúde recorrido, sendo nítida a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o custeio imediato do medicamento aludido pelo plano de saúde, com a cominação de multa diária, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da aludida decisão e a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 80672493). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do medicamento indicado à recorrente, consistente em “norditropin” (somatropina). No caso em deslinde a demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de atraso na idade gestacional, sem recuperação satisfatória do crescimento até o momento. De acordo com o relato elaborado pelo profissional médico responsável justifica-se a submissão ao aludido medicamento pelos seguintes fundamentos (Id. 263862533 dos autos do processo de origem): “Exames complementares: Ressonância magnética de sela túrcica: normal Cariótipo: 46,XX Teste de estímulo com clonidina não responsivo (GH basal: 0,11 ng/mL; 30 min: 0,09 ng/mL; 60 min: 2,11 ng/mL; 90 min: 4,87 ng/mL; 120 min: 0,65 ng/mL). Atualmente, apresenta LH detectável (0,3 mUI/mL) e elevação progressiva do estradiol (E2: 15 pg/mL), compatíveis com padrão hormonal de início puberal. Diante da idade atual, da iminência de progressão puberal — fase crucial para o crescimento linear — e considerando que o atraso no início da terapia com somatropina pode comprometer significativamente a estatura final, associado à queda progressiva da previsão estatural, sugiro o início do tratamento com somatropina em caráter de urgência. A estatura final encontra-se sob risco de comprometimento, o que pode acarretar repercussões psicoemocionais futuras. Propõe-se iniciar somatropina na dose de 0,03 mg/kg/dia, com possibilidade de ajustes ao longo do tratamento, o qual deverá ser mantido até idade óssea estimada entre 15 e 16 anos.” Ademais, o aludido relatório médico demonstra o quadro clínico ora em exame, senão vejamos: “Trata-se de criança atualmente com 8 anos e 9 meses, acompanhada desde os 7 anos e 11 meses por baixa estatura. É nascida pequena para a idade gestacional (PIG), sem recuperação satisfatória do crescimento até o momento. Inicialmente, apresentava idade óssea com previsão de estatura final dentro do canal familiar (155 cm), porém com velocidade de crescimento limítrofe, em torno de 4 cm/ano, já abaixo do percentil 25 da curva de velocidade de crescimento. Evoluiu com desaceleração progressiva do crescimento, passando a apresentar velocidade de crescimento de 3,7 cm/ano, associada à perda gradual da previsão de estatura final (reduzida para 153 cm) e queda adicional na curva de velocidade de crescimento, atingindo estatura com escore Z de -1,9. Antecedentes familiares: mãe com estatura de 155 cm e menarca aos 14 anos; pai com estatura de 169 cm. Estatura-alvo estimada em 155 cm (± 5 cm). Dados de nascimento: idade gestacional de 38 semanas e 5 dias, peso ao nascer de 2.535 g e comprimento de 45 cm.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da recorrente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessário o deferimento da assistência médica pretendida, que exige o fornecimento de medicamento apropriado. Ademais, o aludido medicamento é recomendável e adequado para o caso agora examinado. Além disso, é possível constatar que a pretensão exercida pela demandante decorre de dificuldades funcionais apresentadas em razão de diagnóstico de insuficiência de crescimento, tendo sido procedidas diversas medidas terapêuticas no decorrer do tratamento médico, mas sem sucesso. Quanto ao mais o custeio do medicamento indicado, com o fornecimento imediato, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de saúde o fornecimento do medicamento Somatropina, conforme prescrição médica, a paciente de 10 anos, beneficiária do plano, diagnosticada com baixa estatura e deficiência de hormônio do crescimento. 2. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC: probabilidade do direito evidenciada por relatório médico e pareceres técnicos que indicam a necessidade do tratamento; perigo de dano demonstrado pela urgência terapêutica e limitação temporal para eficácia do tratamento. 3. O medicamento está incluído no Rol da ANS (RN no 465/2021) e no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Conitec, sendo vedada a exclusão contratual de cobertura quando se tratar de tratamento essencial à patologia coberta. 4. A cláusula que exclui medicamentos de uso domiciliar não afasta a obrigação da operadora de fornecer o tratamento prescrito, sob pena de desvirtuamento da finalidade contratual e violação à boa-fé objetiva. 5. Multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00, mostra-se proporcional e razoável, podendo ser revista nos termos do artigo 537, §1o, do CPC, caso se torne excessiva ou insuficiente. 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 2062198, 0718641-52.2025.8.07.0000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/11/2025) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento do pedido de fornecimento do medicamento Somatropina para o tratamento de “puberdade rapidamente progressiva com queda na previsão de altura adulta”. 2. Fatos relevantes. (i) o relatório médico (endocrinologista pediátrico), datado de 28.1.2025, descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde da agravante; (ii) prescrição médica com indicação de “anastrozol e hormônio de crescimento (somatropina) de início imediato”; (iii) recusa de fornecimento do medicamento pela operadora, sob o fundamento de que o medicamento não está previsto no rol obrigatório da ANS (Resolução Normativa n.o 465/2021); (iv) reconhecida a supressão de instância com relação aos pedidos “sucessivos”, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é (im)própria a negativa de cobertura do plano de saúde em custear aludido medicamento, solicitado por médico assistente, ao tratamento de citada doença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS (Resolução Normativa n.o 465/2021). 5. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. Com isso, a operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento (cientificamente reconhecidos), sob pena de reconhecimento de abusividade. 6. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei n.o 9.656/1998, art. 10, § 13). 7. A parte autora/agravada comprovou os requisitos ao direito vindicado, qual seja, a abusividade do plano de saúde em não fornecer o medicamento Somatropina, nos termos da detalhada prescrição médica ao essencial tratamento da sua doença. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.” (Acórdão no 2028100, 0711470-44.2025.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/7/2025) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Aliás, de acordo com o art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. Observe-se, a esse respeito, que o profissional de saúde responsável pelo atendimento da demandante asseverou que o medicamento pretendido deve ser procedido em caráter de urgência, tendo em vista que a paciente é portadora de velocidade de crescimento limítrofe (Id. 263862533 dos autos do processo de origem). Saliente-se, ademais, que o profissional médico que assiste a paciente é o responsável pela determinação do medicamento necessário ao tratamento do quadro clínico que acomete a paciente. Finalmente, é necessário ressaltar que a indicação de somatropina foi feita com fundamento em avaliação clínica do quadro etiológico médico respectivo, e, consta no rol da ANS, percebe-se que é a única alternativa terapêutica possível para a melhora da qualidade de vida da paciente. Por essas razões, insista-se, é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que tem por objetivo o reestabelecimento da saúde do paciente. Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito diante do quadro clínico apresentado pela paciente, sendo indispensável a submissão ao medicamento em questão para proporcionar uma vida digna à recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a imposição de custeio, pelo plano de saúde ora recorrido, de tratamento com o medicamento “norditropin” (somatropina) (0,03 mg/kg/dia), nos termos do relatório médico referido no Id. 263862533 dos autos do processo de origem. Desde logo, após o transcurso de 10 (dez) dias a contar da data da intimação da presente decisão, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator